Tribunal: TJDFT
Processo: 0031552-89.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0031552-89.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: ELDINO ALVES DA ROCHA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Vistos etc. Ressalvado meu posicionamento quanto à possibilidade de atualização dos cálculos, e preclusa a decisão de id 23855657 da lavra do em. Desembargador José Divino de Oliveira, intimem-se as partes para se manifestarem sobre os cálculos da Contadoria Judicial apresentados em id 26404565. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator